Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. ATIVIDADE LABORAL AUTÔNOMA. OUTROS FILHOS. PRINCÍPIO DA PARENTALIDADE RESPONSÁVEL. PERCENTUAL FIXADO EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Alimentos proposta por dois menores contra o genitor, visando à fixação de pensão alimentícia. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e fixou alimentos em 40% do salário mínimo vigente. Apelação interposta pelo requerido, que pleiteia a redução do percentual para 25%, alegando baixa renda e a existência de outras duas filhas menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de 40% do salário mínimo fixado a título de alimentos atende ao trinômio da necessidade dos alimentandos, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e da responsabilidade solidária dos pais, conforme os arts. 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, bem como art. 229 da Constituição Federal.
4. As necessidades dos filhos menores são presumidas e não demandam prova, sendo abrangentes quanto à subsistência, saúde, educação, lazer e demais despesas ordinárias.
5. A alegação de baixa renda do apelante não foi acompanhada de prova documental idônea. Extratos bancários isolados e sem comprovação de despesas não são suficientes para aferir incapacidade contributiva.
6. A existência de outros filhos menores não pode servir como justificativa para o descumprimento parcial da obrigação alimentar em relação aos autores, devendo-se observar o princípio da paternidade responsável.
7. O valor fixado de 40% do salário mínimo revela-se compatível com as necessidades dos menores e com a capacidade contributiva presumida do genitor, inexistindo prova suficiente a ensejar a sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos em percentual do salário mínimo observa o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não se justificando sua redução na ausência de prova robusta da incapacidade financeira do alimentante.
2. A existência de outros filhos não exime o genitor da obrigação de prestar alimentos em valor suficiente para atender às necessidades básicas dos filhos, devendo-se observar o princípio da paternidade responsável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 226, § 7o; 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.703; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1893557, 0720074-24.2021.8.07.0003, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE 06.08.2024; TJDFT, Acórdão 1682769, 0705336-67.2022.8.07.0012, Rel. Des. Carmen Bittencourt, DJE 27.04.2023.